Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-94.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002412-94.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 701.239.912-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (VÍTIMA), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR DUAS VEZES), TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. I
NSURGÊNCIA DEFENSIVA EXCLUSIVAMENTE QUANTO À PENA-BASE
. ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO GENÉRICA DA CULPABILIDADE E
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DOS AUTOS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 982 (novecentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (por duas vezes), tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material. A insurgência recursal restringe-se à pena-base, especificamente à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com suposta valoração genérica da culpabilidade e ocorrência de
bis in idem
, pela consideração da filiação do réu a facção criminosa já caracterizada na condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

III. Razões de decidir:

3. A pena-base foi exasperada com fundamento na maior reprovabilidade da conduta, diante da atuação organizada e reiterada do réu como integrante de organização criminosa.

4. Tal circunstância foi devidamente comprovada nos autos, por meio de prova documental e testemunhal.

5. A valoração negativa da culpabilidade não se confunde com a tipificação autônoma da associação criminosa, sendo compatível com o art. 59 do Código Penal.

6. A jurisprudência pacífica autoriza a majoração da pena-base, quando demonstrada a participação em facção criminosa, não configurando
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

“1. A valoração negativa da culpabilidade pela vinculação do réu a organização criminosa, quando devidamente demonstrada nos autos, é legítima e não configura
bis in idem
.”

“2. A reprovabilidade da conduta do agente pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que o fato também fundamente outro tipo penal autônomo, desde que se trate de aspectos distintos do mesmo contexto.”

Dispositivos relevantes citados

CP,
arts
. 59, 69, 121, §

2o, VII; 14, II.

Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ,
AgRg
no HC n. 601.992/AC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 16/12/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Henrique Ferreira Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
982 (novecentos e oitenta e dois) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
121, §

2o, inciso VII
(por duas vezes)

c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e
33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/06
, em concurso material de crimes.

Em suas razões recursais,
Henrique Ferreira Rodrigues
sustent
ou
a necessidade de
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
é genérica e representa
bis in idem
, uma vez que se baseia na suposta integração do apelante a organização criminosa (“Comando Vermelho”), o que, segundo a
D
efesa, já foi considerado na condenação pelo delito de associação para o tráfico. Requereu, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao final,
prequestion
ou

a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

258521182
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e

i
m
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
264234251
)
:

“
Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Tráfico e Associação para o tráfico de drogas – Irresignação defensiva – Pleito de reforma das penas-bases – A Defesa sustenta que o d. Magistrado singular não utilizou fundamentação idônea para exasperar as penas-base do apelante – Sem razão – Negativação da culpabilidade devidamente fundamentada – Apelante integrante de organização criminosa (comando vermelho) – Desnecessidade de submissão desse fato ao e. Conselho de Sentença para negativação da culpabilidade, que diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta - Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

O recurso de apelação interposto por Henrique Ferreira Rodrigues busca
unicamente o redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, realizada na sentença penal condenatória, estaria desprovida de fundamentação idônea e configuraria
bis in idem
, por fundar-se na suposta vinculação do apelante à organização criminosa denominada "Comando Vermelho", circunstância esta que, segundo a tese defensiva, já fora objeto de tipificação autônoma no delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Inicialmente, cumpre observar que a condenação compreendeu os delitos de homicídio qualificado tentado (por duas vezes), tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, resultando na imposição da pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 982
(novecentos e oitenta e dois)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A controvérsia devolvida a esta instância revisora, como dito, limita-se à dosimetria da pena, especialmente no que se refere à exasperação da pena-base.

Vejamos excerto da dosimetria da pena:

“
DA FIXAÇÃO DA PENA

1. Disposições gerais

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena prevista para o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas (artigo 35, "caput", da Lei n. 11.343/2006) é de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de
fatos concretos
e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante) reconhecida, salvo a existência de
fatos concretos
e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N° 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

2. Do crime de tentativa de homicídio qualificado tentado contra a vítima João Cleberson Rodrigues Soares

Utilizo-me da qualificadora do crime praticado contra agentes de segurança pública (art. 121, §

2°, inciso VII, do Código Penal).

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

I.
Culpabilidade
:

Observa-se que o réu era membro da organização criminosa "Comando Vermelho", praticava o tráfico com habitualidade e sob organização e divisão de tarefas, conforme prova oral e documental alhures

citadas', o que é uníssono na jurisprudência a necessidade de valoração nesta circunstância.

Considerando o exposto, reconheço a circunstância
judi
cial
da culpabilidade em
1/6
.

II. Antecedentes:

Não consta nos autos condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

III. Conduta social e Personalidade:

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

IV. Motivos:

Os motivos são próprios do tipo penal qualificado
imputado
ao acusado.

V. Circunstâncias:

As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VI. Consequências:

As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VII. Comportamento da vítima:

Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, encontro fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem ponderadas.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 14 (
quatorze
) anos de reclusão.

Na
terceira e última fase
, em virtude da
tentativa, conforme
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e considerando o estágio intermediário do iter criminis percorrido pelo agente, reduzo a pena provisória em 2/3 (dois terços).

Desse modo, encontro a
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3.
Do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Pedro
Canisio
Kessler

Utilizo-me da qualificadora do crime praticado contra agentes de segurança pública (art. 121, §

2°, inciso VII, do Código Penal).

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

I.
Culpabilidade
:

Observa-se que o réu era membro da organização
criminosa
"Comando Vermelho", praticava o tráfico com habitualidade e sob organização e divisão de tarefas, conforme prova oral e documental alhures citadas2, o que é uníssono na jurisprudência a necessidade de valoração nesta circunstância
.

Considerando o exposto, reconheço a circunstância judicial da culpabilidade em
1/6
.

II. Antecedentes:

Não consta nos autos condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

III. Conduta social e Personalidade:

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

IV. Motivos:

Os motivos são próprios do tipo penal qualificado
imputado
ao acusado.

V. Circunstâncias:

As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VI. Consequências: As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VII. Comportamento da vítima:

Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, encontro fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem ponderadas.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
terceira e última fase
, em virtude da tentativa conforme prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e considerando o es
tágio
intermediário do iter criminis percorrido pelo agente, reduzo a pena provisória em 2/3 (dois terços).

Desse modo, encontro a
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

4. Do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

I.
Culpabilidade
:

Observa-se que o réu era membro da organização criminosa "Comando Vermelho", praticava o tráfico com habitualidade e sob organização e divisão de tarefas, conforme prova oral e documental alhures citadas, o que é uníssono na jurisprudência a necessidade de valoração nesta circunstância
.

Considerando o exposto, reconheço a circunstância judicial da culpabilidade em
1/6
.

II. Antecedentes:

Não consta nos autos condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

III. Conduta social e Personalidade:

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

IV. Motivos:

Os motivos são próprios do tipo penal qualificado imputado ao acusado.

V. Circunstâncias
:

As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VI. Consequências:

As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VII. Comportamento da vítima:

Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, encontro fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para a circunstância atenuante supracitada, encontro a pena provisória de em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, verifico causa de diminuição de pena de participação de menor importância em dois terços, dado a atividade
desempenhada
.

Portanto, encontro a pena definitiva de
01 (um) ano

08 meses de reclusão e 166 (cento e
sessenta
e seis) dias-multa
.

5.
Do crime de associação para o tráfico ilícito de substância entorpecente

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando de
tidamente
as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

I.
Culpabilidade
:

Observa-se que o réu era membro da organização criminosa "Comando Vermelho", praticava o tráfico com habitualidade e sob
or
ganização
e divisão de tarefas, conforme prova oral e documental alhures citadas, o que é uníssono na jurisprudência a necessidade de valoração nesta circunstância
.

Considerando o exposto, reconheço a circunstância judicial da culpabilidade em
1/6
.

II. Antecedentes:

Não em consta nos autos condenação criminal
passada
em
julgado
anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

III. Conduta social e Personalidade:

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

IV. Motivos:

Os motivos são próprios do tipo penal qualificado imputado ao acusado.

V. Circunstâncias:

As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VI. Consequências:

As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

VII. Comportamento da vítima:

Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, encontro fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis)
dias multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem ponderadas.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração.

Portanto, encontro a pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

6. Da pena privativa de liberdade fixada

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, reconheço o
concurso material
, e de consequência, somo as penas
compatí
veis
acima fixadas ao réu em comento.

Do exposto, encontro a p
ena privativa de liberdade total de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 982 (novecentos e oitenta e dois dias-multa)
.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea "a", do C.
” (sentença condenatória - id. 258521170)

Examinando os fundamentos da sentença, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade foi motivada pela maior reprovabilidade da conduta do agente, em razão de sua atuação como integrante de facção criminosa, circunstância extraída de elementos colhidos nos autos, inclusive mediante provas orais e documentais.

Tal elemento foi ponderado pelo juízo de origem como indicativo de que o réu cometeu os delitos em contexto que transcende o agir delitivo ordinário, evidenciando personalidade voltada à prática reiterada de crimes.

Não se trata, pois, de valoração meramente genérica, mas sim de elemento concreto dos autos, apto a justificar a exasperação da pena-base, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

Ressalte-se que a valoração da culpabilidade, no contexto do art. 59 do Código Penal, não se confunde com a tipificação autônoma do delito de associação para o tráfico.

A imputação e posterior condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 exige a presença de associação estável e permanente entre dois ou mais agentes com o objetivo de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de entorpecentes,
enquanto que
, no juízo sobre as circunstâncias judiciais, a referência ao contexto fático da prática do crime — como a vinculação a organização criminosa — serve para dimensionar a maior reprovabilidade da conduta, sob o ponto de vista subjetivo e social.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
a integração a facção criminosa pode, sim, justificar a exasperação da pena-base, quando devidamente demonstrada nos autos
, não configurando
bis in idem
, desde que não haja duplicidade na valoração de um mesmo elemento fático para fins de tipificação e dosimetria, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu à análise pormenorizada das circunstâncias judiciais, de modo compatível com a sistemática trifásica da aplicação da pena.
Vejamos:

“1. (...). 3.
N
o ca
so, o aumento pela culpabilidade está d
evidame
nte justificado, porquanto o fato de o paciente integra
r g
rupo criminoso de organização
com
plexa, e que pratica uma diversidade de
crimes
, inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), d
esb
orda do tipo penal
. 4. (...). (
AgRg
no HC n. 601.992/AC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 16/12/2020.)”

Ademais, a negativação da culpabilidade não depende de submissão ao crivo do Tribunal do Júri, por tratar-se de aspecto técnico-jurídico afeto exclusivamente ao magistrado togado, no exercício de sua função jurisdicional de aplicar a pena ao réu condenado, conforme expressamente previsto no art. 492, §

1o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou abuso na dosimetria realizada, sendo a sentença recorrida escorreita e fundada em elementos concretos do processo, razão pela qual não há falar em reforma da decisão quanto à pena-base fixada.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Henrique Ferreira Rodrigues
, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025